Tribunal: TCU
Processo: 012.815/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8060/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal é favorável à concessão de prorrogação por 30 dias ao Comando da Aeronáutica para o atendimento do Ofício 23254/2020-TCU/Seproc (peça 13), que comunicou a prolação do Acórdão 5480/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 10). Considerando que o interessado Gabriel dos Santos Luiz requer cópia dos autos (peça 24); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias ao Comando da Aeronáutica e autorizar a concessão de cópia dos autos a Gabriel dos Santos Luiz. 1. Processo TC- Processo 012.815/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celso Domingos da Silva (XXX.214.607-XX); Clemar Jordão Gomes (XXX.123.748-XX); Francisco José Sombra (XXX.513.713-XX); Gabriel dos Santos Luiz (XXX.793.367-XX); Gabriel dos Santos Luiz (XXX.793.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Marcelo Ferreira de Souza (42.255/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.